Tribunal: TJDFT
Processo: 0734416-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que a exequente requer a pesquisa de bens penhoráveis em nome do ex-cônjuge da executada/agravada.

2. Ressai dos autos que somente a agravada figurou como compradora no instrumento de compromisso de contrato de compra e venda de imóvel, subscrito em 29/7/2011, qualificando-se como “solteira”. Também, consta que o ex-casal teve o divórcio decretado em agosto de 2018. Não há informação segura de quando houve o casamento, a despeito de, em 7/11/2011, existir instrumento de confissão de dívida subscrito pela agravada e seu ex-cônjuge.

3. Os fatos proeminentes são que o ex-cônjuge não assinou o contrato que deu origem à dívida, não foi parte no processo de conhecimento e não assinou a acordo entabulado entre os litigantes, formalizado após a sentença e homologado judicialmente na instância recursal, que aparelha a presente execução.

4. Registra-se, ainda, não existir prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), tampouco que a medida constritiva vindicada atingiria bens comuns do ex-casal.

5. Diante de tal quadro, o redirecionamento da execução para o ex-cônjuge, violaria os limites subjetivos da coisa julgada, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante exegese dos arts. 73, § 1o, 506 e 513, § 5o, todos do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.